Tribunal: TJES
Processo: 5002324-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002324-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e §6°
– RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão do limite da multa punitiva qualificada foi objeto de recente análise perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº736.090, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), fixou a seguinte tese:
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

2.
In casu,
tem-se que a multa aplicada corresponde a 137,52% (cento e trinta e sete vírgula cinquenta e dois por cento) do valor do principal, ultrapassando, assim, o limite estabelecido pelo Pretório Excelso (100%), ante a ausência de reincidência. Desse modo, e considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante

3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC) – Tema 1.076 do STJ.

4. No caso em tela, o valor do proveito econômico é a diferença do valor original da CDA nº09324/2019 e o valor após a redução da multa, o que não ultrapassa R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Daí de se dessomem dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002324-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal (proc.nº5030444-25.2021.8.08.0024) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
HERZOG TRANSPORTES
LTDA –
EPP
, colimando a perseguição da quantia de R$346.030,89 (trezentos e quarenta e seis mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), referente ao débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº09324/2019 (Id 12590291).

Em decisão de Id 50687879 (dos autos de origem), o juízo a quo acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade “
para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)”
e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 12239989) sustentando, em síntese, que:
I)
a parte recorrida foi autuada por deixar de escriturar documento fiscal em livro próprio, de modo que foi corretamente aplicada a multa estabelecida no art.75-A, §4º, inciso I, alínea "a", item 1, da Lei nº 7.000/01;
II)
os parâmetros utilizados para se chegar ao valor devido, a tal título, estão definidos na lei e, portanto, não se constata nenhuma arbitrariedade no cálculo da multa;
III)
a multa aplicada no presente caso em desfavor do contribuinte não ostenta natureza de multa moratória e nem se confunde com aquelas aplicadas por puro e simples descumprimento de obrigação acessória;
IV)
a multa aplicada é constitucional e não ostenta caráter confiscatório, pois possui como objetivo inibir fraude e sonegação fiscal;
V)
não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que no caso concreto não ocorreu a extinção da execução fiscal, e sim apenas o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade (Tema STJ 421);
VI)
caso mantida a condenação, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

Pois bem. No particular, denota-se que o valor do
principal
do débito fiscal é de R$135.883,65 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) e
o valor da multa aplicada é de R$
186.860,48
(cento e
oitenta e seis mil oitocentos e sessenta reais

e quarenta e oito
centavos)
, como se infere da CDA de Id 1259029.

Com efeito, a questão do limite da multa punitiva qualificada foi objeto de recente análise perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº736.090, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), fixou a seguinte tese:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Na mesma ocasião, foi ainda realizada a modulação dos efeitos nos seguintes termos:

Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

In casu
, tem-se que a multa aplicada corresponde a 137,52% (cento e trinta e sete vírgula cinquenta e dois por cento) do valor do principal, ultrapassando, assim, o limite estabelecido pelo Pretório Excelso (100%), ante a ausência de reincidência.

Desse modo, e considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária
não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada
já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA DO ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O auto de infração lavrado em desfavor do contribuinte apoiou-se na falta de emissão de documento fiscal, e respectivo recolhimento, apurados pela diferença correspondente aos valores relativos às operações informadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, situação que atrai a incidência do previsto no artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06.

2.
O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.
Acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no preceptivo mencionado, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade última de desestímulo à burla da sonegação tributária.

3. Apelo conhecido e desprovido. Ratificada a procedência parcial dos pleitos autorais. (Apelação Cível nº0037021-46.2017.8.08.0024. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 21/02/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 893/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO VALOR QUE EXCEDE A 100% DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF)

2 -
Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.

3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº5012021-21.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 04/03/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CEM POR CENTO. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No presente caso, a multa aplicada representa cerca de 176% do tributo devido, razão pela qual, ao menos nesta análise, deve ser mantida a decisão quanto à limitação em 100%
.

2. (...) (Agravo de Instrumento nº5014060-88.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pnto Júnior. Data: 03/04/2024). (grifo nosso)

Em relação ao capítulo sucumbencial, importa ressaltar inicialmente que o c. Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“
a
fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado”
(STJ. AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº2038278/RS. 2021/0386966-2. Quarta Turma. Rel.: Ministro Carlos Ferreira. Julgamento: 15/08/22. Publicação: 18/08/22).

Superado esse ponto, tem-se que, embora o agravante afirme que os honorários advocatícios deve ser arbitrados segundo o disposto no art.85, §8º, do CPC, de acordo com critérios de equidade, tenho que com a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1076), fixou precedente veiculado nas seguintes teses:

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ. REsp n. 1.850.512/SP. Corte Especial. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/03/22, DJe: 31/05/22.)

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85 do CPC. No sentido, colhem-se os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 85, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

2- O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3-
Não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prevê as possibilidades de utilização da equidade.
Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais.

4- Em que pese as alegações recursais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.

5- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0025110-42.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 11/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa.

2. Embora o Magistrado a quo tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

3. No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo a quo retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão.

4. Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela.

5. Logo,
em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados.

6. No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº0000173-27.2017.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 26/09/23). (grifo nosso)

Devo ressaltar, por oportuno, que em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal - em agosto de 2023 - reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes
.

Postas estas premissas, verifico que, no caso em tela,
o valor
do proveito econômico é
a diferença do valor
original da CDA
n
º
09324/2019
e o valor

após a redução da multa
, o que não ultrapassa R$
51.000,00 (cinquenta e um mil reais
)
.

Daí de se dessomem dois pontos:

(1)

não sendo exorbitante o proveito econômico obtido, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e
(2)
também

não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido, afasta-se, de imediato, a aplicação do art.85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

Não há, também, portanto, fundamento para alteração da decisão quanto ao ponto.

Por fim, colaciono ainda as seguintes ementas de julgados recentes deste e. TJ/ES em hipóteses semelhantes a destes autos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, DA CF. TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME O ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa tributária punitiva, ainda que qualificada, deve observar os limites impostos pelo princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF.

2. De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 863, é cabível a limitação da multa tributária qualificada ao percentual de 100% (cem por cento) do débito tributário, salvo nos casos de reincidência comprovada, em que poderá alcançar até 150% (cento e cinquenta por cento).

3. A modulação de efeitos fixada no RE 736.090/SC determina a aplicação da tese às penalidades não adimplidas e cujos fatos geradores ocorreram até 20/09/2023.

4. A inexistência de prova de reincidência impede a elevação da multa além do limite fixado.

5. A fixação de honorários advocatícios deve seguir os critérios legais do art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível sua definição por equidade na hipótese dos autos (Tema 1076 do STJ).

6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003020-41.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 20/05/25).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte.

4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário.

5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo. 2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5013512-29.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 20/02/25).

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.